Tribunal: STF
Processo: ARE 1465722
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso extraordinário foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DIVÓRCIO. PEDIDO DE PARTILHA DE BENS E PENSÃO ALIMENTÍCIA EM RECONVENÇÃO.



    1. Cuida-se de ação de divórcio direto, tendo sido formulado pedido reconvencional de partilha de bens e prestação de alimentos.



    2. Sentença de procedência do pedido inicial, julgando, ainda, parcialmente procedente o pleito reconvencional, para determinar a partilha dos bens.



    3. Recurso interposto pelo autor, sustentando a nulidade da sentença, considerando que, inexistindo acordo entre as partes, a partilha deve ser dirimida pela via própria. Desprovimento que se impõe.



    4. Ainda que seja certo que o divórcio direto possa ser concedido sem que haja prévia partilha de bens (Súmula nº 197, do STJ), nada impede que seja analisado pedido neste sentido em demandas dessa natureza.



    5. Nota-se que o fundamento legal invocado pela parte recorrente, qual seja, o disposto no §único do art. 731 do CPC, diz respeito a demanda consensual, hipótese que, inexistindo acordo entre as partes, a partilha deve ser analisada em autos próprios.



    6. No caso dos autos, no entanto, trata-se de pedido litigioso, sendo licito à parte demandada formular pedido reconvencional visando a partilha dos bens comuns, ante a evidente conexão entre as causas.



    7. Importa ressaltar que inexiste qualquer prejuízo aos demandantes, inclusive em razão de ser possível, em relação ao pedido de divórcio, o seu provimento antecipado, prosseguindo-se o feito em relação a partilha.



    8. Na hipótese, verifica-se que a sentença entendeu pela análise integral dos pedidos, por entender suficientes as provas colacionadas aos autos, não padecendo, assim, de qualquer nulidade.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Inicialmente, cumpre registrar que apenas na hipótese de divórcio consensual, a controvérsia acerca da partilha de bens deverá ser remetida para discussão posterior.



    Assim dispõe o CPC:



    Art. 731. A homologação do divórcio ou da separação consensuais, observados os requisitos legais, poderá ser requerida em petição assinada por ambos os cônjuges, da qual constarão:



    I - as disposições relativas à descrição e à partilha dos bens comuns;



    II - as disposições relativas à pensão alimentícia entre os cônjuges;



    III - o acordo relativo à guarda dos filhos incapazes e ao regime de visitas; e



    IV - o valor da contribuição para criar e educar os filhos.



    Parágrafo único. Se os cônjuges não acordarem sobre a partilha dos bens, far-se-á esta depois de homologado o divórcio, na forma estabelecida nos arts. 647 a 658.



    No caso em concreto, no entanto, cuida-se de pedido de divórcio litigioso, mostrando-se lícita, assim, a formulação de pedido contraposto/reconvencional pela parte contrária visando a partilha dos bens do casal, eis que conexo ao pleito inicial.



    Nota-se que a sentença reconheceu o direito de patilha dos bens indicados pela parte ré/ reconvinte, sob os seguintes fundamentos:



    “...Quanto ao pedido reconvenção apresentada pela parte ré, deve ser acolhido em parte, pelos motivos abaixo mencionados: A reconvinte afirma que foi adquirido na constância do casamento o veículo FORD ECO ESPORT, ANO 2004/2004. Igualmente afirma que foi construído um sobrado em cima da casa do pai do autor. Quanto à aquisição do veículo supra descrito, observo que não restou impugnado pelo autor (réu na reconvenção), muito pelo contrário, afirmou que o veículo foi vendido, o que ratifica o pedido formulado na reconvenção. Do mesmo modo, observo que não houve impugnação a respeito da alegada construção de sobrado, o que leva a crer que são verdadeiras as afirmações da reconvinte. Desta forma, deve ser deferido o pedido reconvencional para determinar a partilha dos bens acima descritos no percentual de 50% para cada parte a ser apurado em liquidação de sentença.”



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente